Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Órgão: 3a TURMA CRIMINAL Classe: PETIÇÃO CRIMINAL Processo Número: 0744629-51.2020.8.07.0000 Requerente: PAMELA KATHLEEN SANTOS DA COSTA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida interposto por PAMELA KATHLEEN SANTOS DA COSTA referente ao veículo apreendido Fiat/Palio Fire Flex, ano 2008/2008, cor prata, placa HIU 3042, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal no 0707848-27.2020.8.07.0001 (ID 20296336). A douta Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 20644926 pelo indeferimento do pedido de restituição, uma vez que a requerente não demonstrou ser a proprietária do veículo, e, o bem ainda interessar ao processo, pois, a sentença condenatória, que decretou a perda do veículo, ainda não transitou em julgado. Pois bem. Com efeito, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, foi decretado o perdimento do veículo na sentença condenatória, verbis: “Também decreto o perdimento do veículo identificado no item 9 do referido AAA (id. 59198541), pois o contexto em que foi apreendido, ocasião em que era utilizado para transporte de expressiva quantidade de droga, revela que o referido automóvel era utilizado para essa finalidade” (ID20296331). A hipótese é de negativa de seguimento, haja vista a manifesta impropriedade da via eleita. A decisão atacada, sentença condenatória que decretou o perdimento do bem em favor da União, comporta recurso próprio, recurso de apelação, previsto no art. 593, do CPP, cujo prazo de interposição é de 5 (cinco) dias. Ademais, mesmo que se recebesse o feito como apelação, compulsando os autos, verifica-se que a requerente sequer tem legitimidade para requerer a restituição, uma vez que não é proprietária do automóvel. Decerto, a própria requerente afirma na inicial ter vendido o veículo para terceiro, que por ter sido preso acabou não honrando com o pagamento (ID 20296336). Referido contrato verbal tem como comprovada a avença pela consequente tradição (entrega) do bem móvel ao adquirente. O não pagamento no prazo caracteriza inadimplemento contratual, a ser discutido na esfera própria, que é o juízo cível e não criminal. Além disso, o inadimplemento em si não rescinde o contrato de plano, de molde a tornar a requerente proprietária do bem, salvo previsão contratual nesse sentido, inexistente na hipótese. Assim sendo, com fundamento no art. 89, III, do RITJDF, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de restituição, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator